Tribunal: TJPA
Processo: 0802750-48.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802750-48.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TOME-ACU

AGRAVADO: TRANSCIDADE SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA CANCELAMENTO DO PROTESTO. DECISÃO AGRAVADA.TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM ERRO IN JUDICANDO. DECISÃO AGRAVADA QUE BEM OBSERVOU A AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADOS PELO AUTOR ORA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Em que pese as alegações do agravante, acertada a decisão do juízo de primeiro grau, que não vislumbrando provas da verossimilhança das alegações do autor, indeferiu o pedido de tutela antecipada.

2.

Da mesma forma não ficou demonstrado o perigo da demora, considerando que os protestos foram lavrados em janeiro de 2016 e a ação foi ajuizada 06/02/2018, quando já transcorridos mais de dois anos do ato, circunstância que, ausente prova em contrário, afasta o requisito da urgência ou perigo na demora.

3.

Demonstrou-se necessário a instrução da ação principal para que se constate a alegada inexistência do débito.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0802750-48.2018.8.14.0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer Agravo de Instrumento, negando-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
31
de março de 2020.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU
, com fundamento no art. 1.015, I do CPC, em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/Pa que, nos autos do
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c cancelamento de protesto indevido com pedido liminar,
interposta contra
TRANSCIDADE SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI E EDUARDO JOSÉ VASCONCELOS ALBUQUERQUE
,

ora agravado, indeferiu o pedido liminar por entender ausente os requisitos autorizadores para sua concessão.

Em suas razões recursais, alega o agravante que foi surpreendido ao tomar conhecimento da existência de supostas dívidas protestadas no Cartório Samuel Cruz, as quais dizem respeito a 03 (três) notas fiscais eletrônicas emitidas unilateralmente pelo suposto credor: nota fiscal n° 13220, nº 13766 e nº 13448, tendo cada uma o valor bruto de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).

Afirma que os créditos levados a protesto pela agravada são indevidos, pois não ocorreu a utilização dos serviços pela demandante/agravante, muito menos fora apresentada qualquer prova da prestação destes.

Ressalta que as notas são desprovidas de atesto, assim como desacompanhadas de qualquer outro elemento probatório que seja capaz de atestar a efetiva e plena realização dos serviços nelas referenciados, por isso, não se prestam para fins de protesto ou qualquer tipo de cobrança.

Aduz que a requerida/agravada não apresentou nenhuma Nota de Empenho, assim, conclui-se neste caso apresentado que a mera emissão de notas fiscais não gerando a obrigação de pagar, pois necessário o empenho e a posterior liquidação.

Quanto ao periculum in mora, afirma que com a inscrição do Município agravante no cadastro de inadimplentes/serviço de proteção ao crédito, este fica impossibilitado de realizar diversas contratações bem como realização de negócios jurídicos visando à garantia das políticas públicas asseguradas constitucionalmente, bem como a continuidade do serviço público no âmbito da municipalidade.

Por essas razões, requereu ao final, a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a tutela de urgência em sede liminar
inaudita altera pars
para que obrigue a Agravada a proceder a imediata exclusão do nome do Município Agravante de qualquer serviço de restrição ao crédito e, no mérito, o conhecimento e total provimento do presente, mantendo a decisão liminar concedida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de Segundo Grau deixou de emitir parecer por entender ausente interesse que justifique a intervenção ministerial.

É relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do Agravo de Instrumento, passando a sua análise.

Inicialmente, ressalto que em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Como é sabido, com a vigência do
novo Código de Processo Civil
, houve alteração dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela, hoje denominada tutela provisória, sendo exigida a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, quando requerida tutela provisória de urgência, inteligência do art.
300
do
CPC/15
.

Logo, para a análise do pleito posto em juízo, não basta apenas estar configurado o perigo da demora ou urgência na tutela, deve ser observada, principalmente, a probabilidade do direito invocado.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo
a quo
bem fundamentou sua decisão na ausência da verossimilhança das alegações do requerente/agravante, pois embora alegue que o agravado não apresentou os documentos necessários a realização do protesto, ou ainda, que não há comprovação da realização da prestação do serviço alegado, com o devido empenho e liquidação, com escassos documentos acostados neste agravo de instrumento, não há como chegar a essa conclusão, quando sequer houve o contraditório e a ampla defesa.

Não há como afirmar a inexistência do débito (inexistência de relação negocial entre as partes), a suposta ocorrência de fraude e erro do protesto. Tal argumentação demanda ampla discussão probatória.

Ao revés, conforme se vislumbra nos documentos juntados nos autos pelo agravado, as duplicatas seriam provenientes de Contrato Administrativo nº 2015-2904 – CPL/PMTA, firmado após devido procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, com prazo de vigência de 30/04/2015 até 31/12/2015, publicado no Diário Oficial da União, em 29 de abril de 2015 (Id nº 679643), informação essa que não foi relatada pelo agravante e que demonstra a proveniência das Notas Fiscais protestadas.

Portanto, prematuro é afirmar a inexistência dos débitos e ainda a ausência de comprovação dos mesmo a justificar a suspensão dos protestos e seus efeitos, competindo ao autor/Município comprovar as suas alegações, o que não se pode concluir, com base nos documentos juntados nestes autos de agravo de instrumento.

Observo ainda, que os protestos foram lavrados em janeiro de 2016 e a ação foi ajuizada 06/02/2018, quando já transcorridos mais de dois anos do ato, circunstância que, ausente prova em contrário, afasta o requisito da urgência ou perigo na demora.

Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA
- PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFICIO - DETRAN - ESTADO DE MINAS GERAIS - IMPOSSIBILIDADE -
PROBABILIDADE DO DIREITO - NÃO DEMONSTRADO - PERIGO DE DANO - AUSÊNCIA - DECISÃO MANTIDA
. 1.
A tutela de urgência de natureza antecipada será concedida quando, diante da probabilidade do direito alegado, houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. 2. A probabilidade do direito se faz presente quando as alegações das partes e o quadro probatório existente, ainda que incompleto, demonstram que o direito alegado provavelmente existe. 3. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada, a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício para o Estado de Minas Gerais deve ser mantida. 4. Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10000170831663001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 16/07/0019, Data de Publicação: 25/07/2019)

TUTELA PROVISÓRIA
– Ausentes os requisitos autorizadores da medida, surge correto o indeferimento da tutela antecipada para a sustação ou cancelamento do protesto. Recurso improvido.
(TJ-SP - AI: 22131568120168260000 SP 2213156-81.2016.8.26.0000, Relator: Moacir Peres, Data de Julgamento: 19/12/2016, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/01/2017)

Desta feita, entendo acertada a decisão do juízo
a quo
que indeferiu a tutela provisória antecipada para suspender os protestos, considerando a ausência da demonstração da probabilidade do direito pelo autor, ante a necessidade premente de dilação probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA),

de janeiro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 31/03/2020